Tribunal: TJMT
Processo: 0025364-63.2015.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025364-63.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANO MOREIRA DUTRA - ME - CNPJ: 18.175.569/0001-53 (APELANTE), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), MARCIO CLEBER DUENHA - CPF: 832.552.061-20 (APELADO), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0025364-63.2015.8.11.0002

Apelação nº
0025364-63.2015.811.0002

Apelante:
Fabiano Moreira Dutra-ME

Apelado:
Marcio Cleber Duenha

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OBRIGAÇÃO DO PROMITENTE VENDEDOR DE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA, JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, DO DOMÍNIO DE VEÍCULO QUE ALIENOU PARA O AUTOR APELADO CUMPRIDA SOMENTE POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E APÓS CAUSAR PREJUÍZO MORAL AO AUTOR APELADO, PROMITENTE COMPRADOR – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVOU AS ALEGAÇÕES DO AUTOR DE QUE A REFERIDA OBRIGAÇÃO CUMPRIA AO PROMITENTE VENDEDOR – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É de ser mantida a sentença que reconheceu a obrigação do promitente vendedor de promover a transferência, junto ao órgão de trânsito, do domínio do veículo que alienou, notadamente se não restou comprovado a existência de pactuação de que seria imputada ao promitente comprador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0025364-63.2015.8.11.0002

Apelação nº
0025364-63.2015.811.0002

Apelante:
Fabiano Moreira Dutra-ME

Apelado:
Marcio Cleber Duenha

Relatório.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo requerido
Fabiano Moreira Dutra-ME
.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais nº 0025364-63.2015.8.11.0002 cód. 426486
,
proposta por
Marcio Cleber Duenha
em face de

Fabiano Moreira Dutra-ME
, aqui apelante.

SENTENÇA (
Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande
):
julgou parcialmente procedente a ação, determinou
que o requerido proceda a transferência do veículo objeto da lide para o nome do autor
e condenou
o requerido ao pagamento de R$5.000,00 por compensação moral.

Condenou
ambas as partes (autor pagar 30% e requerida pagar 70%) ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Alega, em síntese, que a transferência do veículo teria ficado ao encargo do autor apelado e que também não foi efetivada em razão de greve do Detran e por força do pedido do próprio apelado para que fosse cancelado o processo que já estava em trâmite.

Após defender a ocorrência de culpa concorrente e a falta de nexo de causalidade, bem como, a alegada conduta omissiva e impulsiva do autor apelado que teria se obrigado a fazer a transferência, para seu nome, do veículo objeto da lide, pugna pelo provimento do apelo e pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0025364-63.2015.8.11.0002

Apelação nº
0025364-63.2015.811.0002

Apelante:
Fabiano Moreira Dutra-ME

Apelado:
Marcio Cleber Duenha

Voto.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer ser do autor apelado a obrigação de fazer a transferência do domínio do veículo objeto da lide.

Alternativamente, saber se é caso de reconhecer a culpa concorrente como forma de afastar as condenações (compensação moral e ônus de sucumbência) impostas ao requerido, aqui apelante
.

Cuida-se, na origem, de
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais proposta por MARCIO CLEBER DUENHA, aqui apelado, em face de FABIANO MONTEIRO DUTRA – ME, aqui apelante, em que o autor apelado alegou ter firmado em 17/11/2014 com o requerido apelante o contrato de compra de uma motocicleta JTA/Suzuki GSXR1000, cor preta, placa JTA/NJM8820, ano 2007, pelo valor de R$24.250,00.

Alegou ainda, que o veículo estava em nome de Arthur dos Santos Oliveira, que entregou o recibo de transferência devidamente preenchido e com firma reconhecida em nome do requerido, aqui apelado. De modo que o veículo teria que ser submetido a dois processos de transferência.

Narrou que o requerido, aqui apelante, após receber o valor acordado, recusou a transferir o veículo para seu nome e, na sequência, para o nome do autor, aqui apelado, bem assim que em 10/11/2015 também recusou a fornecer documentos para que o próprio autor, aqui apelado, fizesse as duas transferências, ao argumento de que tinham sido entregues a um despachante (Alfa Despachante) que, por sua vez, não tinha finalizado o processo de transferência em razão e greve no Detran.

Aduziu que como trabalha no Ciretran de Várzea Grande, onde estavam trabalhando normalmente, após consultar a responsável solicitou que o despachante cancelasse o processo em Cuiabá e abrisse outro no Ciretran de Várzea Grande, o que foi feito.

Relatou que o despachante lhe entregou a pasta de documentos assinados pelo requerido, aqui apelante, e que, assim, o autor, aqui apelado, protocolou o requerimento no Ciretran, concluindo a transferência, primeiramente para o nome do requerido.

O autor, aqui apelado, também sustentou que ao entrar em contato com o requerido, aqui apelante, para solicitar que ele comparecesse ao cartório para assinar o recibo e poder, assim, fazer a transferência do seu nome para o nome do autor, aqui apelado, o requerido apelante recusou, ao argumento de que autor apelado tinha feito coisa errada e praticado crime, bem assim, que iria fazer uma reclamação na corregedoria do órgão, onde sua esposa Greice trabalhava.

Relatou que no dia 26/11/2015 procurou o requerido, aqui apelante, para esclarecer os fatos, mas ele se exaltou afirmando que já havia protocolado reclamação na corregedoria, o que teria feito em 01/12/2015.

Assim, o autor, aqui apelado, afirmou que o requerido, aqui apelante, agiu de má-fé, porquanto após ter recebido o valor da venda descumpriu como seu dever de transferir o veículo ao adquirente e que também cometeu calúnia e difamação, bem assim, ofendeu a honra e reputação do autor, aqui apelado, ao imputar-lhe a prática de conduta ilícita.

Assim, pugnou pela concessão da tutela antecipada para determinar que o requerido, aqui apelante, cumprisse com a sua obrigação de entregar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e Certificado de Registro de Veículo (CRV) devidamente assinados, sob pena de multa diária. No mérito, pleiteou a condenação do requerido, aqui apelante, ao pagamento de compensação moral no valor de R$121.250.00 e a confirmação da tutela.

O conjunto probatório comprovou a realização do negócio em 17.11.2004, ou seja, da compra pelo autor, aqui apelado, de uma
motocicleta JTA/Suzuki GSXR1000, cor preta, placa JTA/NJM8820, ano 2007, pelo valor de R$24.250,00
. Aliás, este fato também não foi contrariado pelo requerido, aqui apelante (vendedor).

Também restou inconteste que no momento da realização do negócio a motocicleta estava registrada em nome de terceira pessoa, ou seja, de
Arthur dos Santos Oliveira
e o recibo de transferência estava assinado no nome do requerido, aqui apelante.

Importante realçar que não restou comprovado que as partes tivessem pactuado que a transferência do domínio junto ao órgão de trânsito seria obrigação do comprador, autor, aqui apelado. O requerido alegou que houve essa combinação. Todavia, não a comprovou.

Também há que ressaltar que cumpria ao requerido, aqui apelante, quando firmada a negociação com o autor, aqui apelado, ter exigido do antigo proprietário ou ter providenciado a regularização da transferência do domínio para seu nome. Referida obrigação não era de ser imputada ao novo adquirente. Máxime se neste sentido também nada se pactuou.

Aliás, ao prestar depoimento na Corregedoria do Detran, em razão da Reclamação que fez contra o autor apelado, o requerido, aqui apelante, corroborou a alegação do autor, aqui apelado, de que era dele, requerido, a obrigação e realizar a citada transferência, porquanto afirmou:

“Que na época da venda da moto para o Sr. Marcio, ainda não tinha sido efetuada a transferência junto ao DETRAN para o declarante; Que no momento do acordo comercial entre o declarante e o Sr. Marcio foi informada a situação envolvendo a necessidade de realização de dois processos de transferência de propriedade (o primeiro para o nome do declarante-vendedor e o outro para o nome do Sr. Marcio );
QUE NESSE MOMENTO O SR. FABIANO ENTREGOU OS DOCUMENTOS PERTINENTES A MOTO (CRLV E CRV ORIGINAL) PARA QUE O COMPRADOR PUDESSE CIRCULAR COM O VEÍCULO, E COMBINOU COM O SR. MÁRCIO QUE O MESMO VOLTARIA NA LOJA DO DECLARANTE NO INTERVALO DE UMA SEMANA (E EM POSSE DO CRV ORIGINAL ENTREGUE A ELE) PARA QUE O DECLARANTE PUDESSE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PARA SEU NOME E, EM SEGUIDA, PREENCHER O RECIBO E ABRIR NOVO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA, DESSA VEZ PARA O NOME DO SR. MARCIO
; Que depois disso nunca mais encontrou o Sr. Marcio; Que após dois anos da venda o Sr. Marcio o procurou para regularizar a motocicleta” (fls. 41, 132 e 264).”
(grifei).

Importante consignar que o promitente vendedor, requerido apelante, tentou de várias formas imputar ao promitente comprador, autor aqui apelado, a obrigação de providenciar as transferência do veículo. Todavia, a sentença consignou o depoimento contraditório do requerido junto a Corregedoria do Detran e consignou também que o cancelamento do primeiro processo de transferência protocolado em Cuiabá ocorreu com a anuência do despachante contratado pelo requerido, como forma de ver se era possível resolver a situação no Detran de Várzea Grande, e não por ato unilateral e indevido do promitente comprador, autor aqui apelado, que era funcionário do Detran de Várzea Grande.

Veja o fragmento da sentença:

“
DEMAIS DISSO, VERIFICA-SE CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO DA CITADA TESTEMUNHA E O PRESTADO PELO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA RÉ, FABIANO MOREIRA DUTRA, COM AS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR ELE PERANTE A CORREGEDORIA DO DETRAN
.

Isso porque, em seus depoimentos disseram que a empresa não realizou a transferência em razão do autor ter se comprometido a realizá-lo, e que entre a compra e a solicitação de transferência demorou um ano.
NO ENTANTO, NO TERMO DE DECLARAÇÕES PRESTADOS PELO SR. FABIANO À CORREGEDORIA DO DETRAN, FEZ CONSTAR O SEGUINTE
:

“Que na época da venda da moto para o Sr. Marcio, ainda não tinha sido efetuada a transferência junto ao DETRAN para o declarante; Que no momento do acordo comercial entre o declarante e o Sr. Marcio foi informada a situação envolvendo a necessidade de realização de dois processos de transferência de propriedade (o primeiro para o nome do declarante-vendedor e o outro para o nome do Sr. Marcio );
QUE NESSE MOMENTO O SR. FABIANO ENTREGOU OS DOCUMENTOS PERTINENTES A MOTO (CRLV E CRV ORIGINAL) PARA QUE O COMPRADOR PUDESSE CIRCULAR COM O VEÍCULO, E COMBINOU COM O SR. MÁRCIO QUE O MESMO VOLTARIA NA LOJA DO DECLARANTE NO INTERVALO DE UMA SEMANA (E EM POSSE DO CRV ORIGINAL ENTREGUE A ELE) PARA QUE O DECLARANTE PUDESSE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PARA SEU NOME E, EM SEGUIDA, PREENCHER O RECIBO E ABRIR NOVO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA, DESSA VEZ PARA O NOME DO SR. MARCIO
; Que depois disso nunca mais encontrou o Sr. Marcio; Que após dois anos da venda o Sr. Marcio o procurou para regularizar a motocicleta” (fls. 41, 132 e 264)

A requerida agiu de forma desidiosa ao ‘confiar’ que o cliente providenciaria a transferência de bem em nome de terceiro para seu nome,
obrigação que lhe incumbia, permanecendo inerte por aproximadamente um ano sem acompanhar se de fato houve a regularização da propriedade
.

Entretanto, depois que o cliente tomou tal iniciativa e tentou agilizar a transferência do bem, a ré se imbuiu dos princípios éticos e morais, que deveria ter sido observado desde o início do negócio jurídico, para se recusar a pegar DUT no Detran e concluir o processo de transferência para o consumidor que adquiriu e quitou o preço do bem regularmente, sob a alegação de que a conduta do adquirente foi errada. A conduta da ré beira a hipocrisia
!

Percebe-se que, o proprietário da ré ficou sabendo que o autor entrou com o processo no Detran de Várzea Grande, por volta do dia 17 de novembro, quando trocou mensagens de aplicativo via WhatsApp com o autor, mencionado que sua esposa trabalhava na corregedoria do Detran, conforme print das conversas juntada às fls. 44, a qual não foi impugnada, presumindo-se verdadeira. Porém, o requerido formalizou sua reclamação apenas no dia 1º de dezembro de 2015, conforme termo de declaração constante às fls. 42,132 e 264.

As mensagens trocadas entre as partes demonstram que, conquanto o requerido tenha se irresignado com a conduta antiética do autor, pois usou sua influência como servidor do Detran para agilizar a emissão do documento do veículo,
o próprio réu tentou usar da ‘influência’ de sua esposa, servidora lotada na Corregedoria daquele Órgão, para intimidar o autor
.

Tal fato também ficou evidente no depoimento da testemunha Anita Marcondes Schulze, coordenadoras do Ciretran de Várzea Grande, a qual após ter relatado como se deu a conversa com o autor para efetivar a transferência do veículo, disse ter recebido telefonema da servidora ‘Gleice da Corregedoria’ que, disse ser esposa do requerido, e que disse que não era para entregar o documento.

Citada testemunha relatou o seguinte, em resumo:

“Estava numa época de greve, eu trabalhava meio expediente, atendia de manhã e a tarde era expediente interno. Um dia, o Marcio entrou na minha sala e perguntou se poderia na Ciretran de Várzea Grande, fazer auditoria de processo de despachante de Cuiabá. Falei que não poque era município de credenciamento dele e ele só pode movimentar lá. Daí eu perguntei porque, e ele disse: ’eu comprei uma moto só que o despachante de lá tá sendo difícil transferir e eu queria saber se pode fazer aqui’. Eu falei que o que podia fazer é o seguinte. Lá em Cuiabá eles estão trabalhando. Se o processo tiver lá, poderia ligar lá na diretoria falar com o diretor e pedir para eles auditar, agora se o processo tiver fora a solução seria o despachante cancelar o processo e o comprador vim aqui na Ciretran e abrir com a gente. (...) O Marcio voltou com o processo na mão que o despachante entregou. Eu olhei a documentação, estava com a cópia dos documentos dele tudo ele não pode vim, foi o despachante que entregou. Daí eu falei, beleza eu abro o processo, audito tudo, mas só posso entregar o documento pra ele. Daí ele falou, não ele que vem buscar. Então eu falei então tá. Eu abri o processo e estava em tramite ainda no CPF do despachante. Falei Marcio o processo está aberto. Daí na minha frente ele ligou e falou com seu Rubens o processo está aberto ainda, daí não tá vou cancelar. Daí esperei um pouquinho dei F5, abri o processo e encaminhando para o setor da auditoria, audito e emitiu. (...). Daí emitiu e o documento ficou na minha mesa. Daí no outro dia, falei ‘Marcio, e aí? O moço não vai vim buscar o documento? Ele disse que: ‘falei pra ele vim, ele vem’. Essa era a primeira transferência ainda, por isso que eu não podia entregar pra ele, só podia entregar para o dono. Aí meu telefone ligou na minha sala, era a Gleice da Corregedoria, que depois a gente descobriu que era esposa dele (Fabiano). Ela falou: ‘Anita tem um processo de uma moto que você abriu ...’ Como o processo estava na minha frente, pedi qual que é a placa, ela falou e eu disse, não o processo está aqui na minha mesa. ‘Ah porque é do meu marido, teve um desentendimento comercial, não entrega pra ninguém’. Eu falei não só vou entregar pra ele, fala para seu marido vim buscar. E ele não ia buscar. Eu fiquei meio preocupada porque estava aquela situação da corregedoria Página 3 que ligou. (...) Depois ficou aquela situação a corregedoria ligando pedindo da documentação. Um dia eu estava no médico e o corregedor me ligou, perguntando, ‘Anita onde está o processo tal?’. Eu falei tá na minha sala, aguardando ele vim buscar’. ‘Porque eu recebi uma denúncia de que o Marcio está lá no escritório dele com o processo em mão falando pra entregar’. Eu falei isso não procede. Pronto, pensei, só falta o Marcio ter tirado o processo da minha sala sem me falar. Daí liguei para o Funcionário e pedi para conferir se o processo estava na minha sala e ele disse que o processo está aqui. Daí eu liguei pro corregedor e falei, oh, vem buscar esse processo aqui que já está muita confusão e vai dar dor de cabeça e leva para a Corregedoria e foi. Daí depois eu falei pro Marcio e ele falou que estava vendo para transferir. (...) O Marcio não usou de influência para conseguir a transferência, ele só perguntou se eu poderia fazer e como estava na época da greve expliquei o que poderia fazer. (...) Esse processo foi aberto sem a presença do Fabiano, poque o Marcio falou que o despachante tinha entregado na mão dele. Eu deduzi que, para o despachante ter entregue a documentação o proprietário deveria ter autorizado. Porque se não, o despachante não ia receber pelo serviço. Se fosse um usuário comum, só abriria se a pessoa tivesse presente. Abri porque o Marcio me atestou isso. A partir que o despachante cancelou o processo eu poderia dar andamento pelo usuário aqui. Pelo que foi passado a mim eles estavam com o negócio prejudicado pela greve, que estava durado até 2 (dois) meses. Eu pensei assim, é vantagem pros dois, porque assim como o primeiro vendedor poderia tá processando ele por não ter transferido, também não é vantagem por causa dos pontos. (...).”

Conquanto o autor tenha sido impulsivo ao requerer a extinção do processo administrativo que tramitava no Detran de Cuiabá, para obter a transferência para o Ciretran de Várzea Grande, onde trabalhava e estava em funcionamento, o fato é que somente conseguiu abrir tal procedimento neste Município em razão do Despachante, contratado pelo autor, entregar-lhe a pasta com todos os documentos necessários à transferência, conforme o próprio despachante reconheceu em seu depoimento.

Colhe-se a seguinte narrativa da testemunha Marcos Vinicius Souza Nunes, despachante da empresa Alfa Despachante:

“Fui contatado para prestar serviços para Cuiabá Motos, do Fabiano, que pediu para fazer a transferência do veículo para o nome dele (Marcio). Abri o processo e pagou as taxas ok, precisava fazer a vistoria, nesse caso quem teria que fazer a vistoria era o Marcio que estava no poder do veículo. Aí estava em greve o Detran, aguardou-se e depois Marcio fez a vistoria e esteve lá no escritório. Eu conheço o Marcio que é servidor do Detran de Várzea Grande, e somos Despachante em Cuiabá e Várzea Grande. Expliquei para o Marcio, que me dá a vistoria que o Detran pediu para levar alguns processos pontuais, porque o Detran ainda estava de greve e vou explicar que era de um funcionário para ele me entregar o documento. Ele não me entregou a vistoria e disse que ia transferir em Várzea Grande. Daí eu falei que meu credenciamento é em Cuiabá você não vai conseguir fazer em Várzea Grande. Daí ele falou que ia conversar com a chefe e vai dar certo sim. Daí eu peguei o processo e entreguei o processo completo para ele, com tudo o que eu tinha, com DUT, documento do Fabiano e sem a vistoria porque ele não me entregou a vistoria. Que já tinha sido realizado a vistoria. E conversando com o Marcio, no escritório pequeno o Marcio foi embora. Depois ele me mandou mensagem, e eu disse que estava na rua. Quando eu retornei no escritório no final do dia o seu Rubem me falou olha o Marcio ligou e pediu para cancelar o processo que ele não conseguiu fazer, mas ele vai dar prosseguimento. Eu ainda falei na hora não devia ter cancelado, mas tá bom. Daí encerrou-se e eu não fiquei mais sabendo do processo. Depois eu fiquei sabendo por outros que ele foi com o documento pronto até a loja levar para o Fabiano ou procurar ele, coisa assim. O Marcio só pode fazer o processo em Várzea Grande, num primeiro momento, porque entreguei o processo pra ele e, depois, porque o Rubens deu baixa no sistema. Daí ele abriu um usuário em Várzea Grande e concluiu o processo. Depois eu fiquei sabendo que o Fabiano denunciou o Marcio na Corregedoria. Ele ficou chateado por ele ter tramitado o documento direto na Ciretran de Várzea Grande, sem o consentimento dele. Eu era o responsável até a hora que o Marcio pediu o cancelamento, que foi feito pelo funcionário da minha empresa, não por mim. (...) Depois que concluiu o procedimento em Várzea Grande e o documento ficou pronto, não sei porque o Fabiano não quis entregar o documento pro Marcio. Não sei porque houve animosidade entre eles. O cancelamento foi feito com a minha senha função. (....). Na conversa com o Marcio entreguei a documentação para ele, porque ele ia ver se poderia concluir a transferência por lá, sem abrir um novo processo. Tanto que ele foi com o processo de capa a capa. Até um ano atras, o sistema não impedia concluir em Cuiabá e Várzea Grande, até porque o nosso credenciamento é Cuiabá e Várzea Grande, mas depois a diretoria do Detran travou e cada município que conclui. (...). O Fabiano ficou sabendo por mim, porque ele foi no Fabiano com o processo concluso e depois ele ficou sabendo que não foi concluído por mim. O procedimento de despachante atendemos o comprador ou por revenda. Junto ao Detran é outro procedimento que eles utilizam, desconheço.”

Embora o despachante tenha dito que o cancelamento do processo no Detran tenha sido realizado por seu funcionário sem a sua permissão, o fato é que, a conduta do próprio despachante é que induziu seu funcionário a acreditar que de fato havia permissão para o cancelamento.

Ora, por qual outro motivo o Despachante entregaria a pasta com todos os documentos originais e necessários para transferência do veículo ao autor, se pretendia continuar com o processo em Cuiabá?

Ademais, a conversa juntada pelo requerido às fls. 144/145, entre o autor “Marcio da Vistoria” e o despachante ‘Marquinhos’, no dia 10/11/2015, dá a entender que o requerido não se opunha à transferência do processo para o Detran de VG. Pelo contrário, indica a anuência do Fabiano, na medida em que ‘Marquinhos’ menciona que “Então vou pegar a declaração de endereço com ele.”

A declaração de endereço era necessária para que o processo de transferência tramitasse neste Munícipio de Várzea Grande, e foi juntada no processo de transferência (fs. 277). Apesar estar datada com data anterior à conversa, 9 de novembro de 2015, citada declaração não foi contestada pela parte ré, apesar de oportunizada a manifestação acerca do processo às partes.

Verifica-se contradições na versão da requerida com os documentos juntados por ela própria, na medida em que a citada conversa e declaração juntada às fls. 147, diverge da versão do requerido de que somente ficou sabendo da mudança do processo de transferência.

Na parte final da declaração firmada pelo Despachante, consta o seguinte:

“Ainda assim o Sr. Marcio insistiu que tentaria o remanejamento do processo para Várzea Grande, posto que lá não estava ativo o movimento grevista e ele, enquanto servidor, poderia agilizar o trâmite. O despachante, ora declarante, disse que ele poderia tentar, nas que havia impedimento, e informou ao Sr. Marcio que estaria deslocando até a sede do Detran de Cuiabá, na tentativa de finalizar o processo com a auditoria final. Assim, o declarante seguiu para a sede do Detran de Cuiabá, e o Sr. Marcio foi embora do escritório do despachante. Cerca de uma hora e meia após a saída do Sr. Marcio, este entrou em contato com o escritório do despachante, onde falou com o seu auxiliar, Sr. Rubens Silva Castro, ocasião em que convenceu este senhor, que o declarante havia autorizado o cancelamento do processo no sistema, pelo que ele aguardava que fosse realizado o cancelamento com urgência para dar entrada no processo em Várzea Grande. O Sr. Rubens, que havia visto o Sr. Marcio poucas horas antes na sede do escritório, confiou em sua fala, e prontamente cancelou o processo no sistema. O despachante declara que não deu a autorização de cancelamento do processo, conforme anunciado pelo Sr. Marcio. Quando o despachante retornou ao seu escritório e recebeu a notícia do Página 4 cancelamento, procurou informar o Sr. Fabiano, que havia lhe contratado para realizar os serviços.” (fls. 147/148)”

O declarante mencionou ter dado conhecimento do cancelamento do requerimento ao contratante, ora requerido, assim que ficou sabendo do ocorrido. No entanto, em seu depoimento pessoal, o requerido negou que tenha sido contatado solicitando a transferência do processo, disse que teve conhecimento da instauração do processo, somente após receber ligação da Sra. Anita, coordenadora do Detran de Várzea Grande, solicitando que fosse retirar o documento.

No ponto, também, observa-se contradição no depoimento do requerido com a versão prestada ao Detran. Em juízo o requerido declarou o seguinte:

“fizemos o negócio em 2014. Entreguei o documento preenchido com o nome da loja. Ele ficou um ano trafegando com a motocicleta em nome de terceiros. Disse que iria transferir direto para seu nome direto, eu confiei. Depois de um ano, ele apareceu na loja dizendo que precisava transferir. Me prontifiquei a providenciar a transferência, porém seria feito pelo nosso Despachante. Indiquei o despachante que trabalho para nossa loja para fazer o procedimento e ele fez, entregou o documento e foi. Meu despachante atua em Cuiabá, minha loja é em Cuiabá, ele (autor) trabalha no Ciretran de Várzea Grande, não poderia ter misturado as coisas. Depois meu despachante foi e ele pediu para que fosse cancelado. Eu descobri isso quando recebi um telefonema da chefe do Detran de Várzea Grande Sra. Anita, falando que o documento estava para eu retirar. Cancelaram o processo e abriram o processo em meu nome como se eu, usuário, tivesse ido no Detran de Várzea Grande e abrido o processo em meu nome. Eu falei, não eu não abri processo aí eu não vou buscar documento. É estranho a chefe do Detran ligar para pegar o documento. Foi aí que eu procurei a corregedoria, e eles apreenderam o documento. O funcionário do despachante que foi induzido para o cancelamento. (...) A transferência demorou por um ano porque não tinha conhecimento da não realização da transferência. Depois que ele nos procurou com greve e tudo foi uns 60 dias. Nós tínhamos intenção de transferir o mais breve possível. (..) Quando entreguei o recibo assinado em dois locais foi um erro de local para assinar. Foi uma coisa rápida que pegou no Detran para assinar, foi na correria. Teve caso parecido que deveria ter assinado do lado que eles aceitavam. O prejuízo que teria de tirar esse documento no Detran de Várzea Grande, porque nem se eu quisesse eu poderia retirá-lo, porque ele estava detido pela corregedoria do Detran. Depois que eu recebi a ligação da chefe do Detran dizendo que meu documento estava lá, foi assustador, porque nenhum chefe do Detran liga para falar que o documento estava pronto. Aí eu procurei a Corregedoria que foi no Detran e apreendeu o recibo. Eu sabia que eles estavam tentando fazer por lá, mas não sabia que ia ser confuso, porque, sem ser pelo despachante somente o usuário poderia abrir o requerimento. Eu não teria nenhum prejuízo de ir retirar o documento depois que ficou pronto, só não poderia, fiquei recesso de receber alguma penalidade por ter alguma coisa irregular, daí eu deixei a corregedoria esclarecer, se tiver tudo certo me entregar. Como até hoje não esclareceram, eu fui com a liminar lá e retirei. Não sei em que pé que tá o procedimento no Detran.

No termo de declaração prestado na Corregedoria do Detran consta o seguinte relato:

“Que por conta da greve o Sr. Marcio entrou em contato com o Despachante Alfa requerendo o cancelamento do processo para então ser aberto na CIRETRAN de Várzea Grande; Que o Despachante Alfa entrou em contato com o Declarante pedido autorização; Que o declarante não concordou em cancelar o processo e ser feito no CIRETRAN de Várzea Grande; Que o Sr. Marcio entrou em contato com a secretária da Alfa Despachante e conseguiu com a mesma o cancelamento do processo aberto em Cuiabá; Que o declarante desconhecia este cancelamento, Que somente tomou conhecimento que fora aberto e concluído o processo de transferência em seu nome na Ciretran de Várzea Grande, pelo Sr. Marcio Cleber, quando o mesmo entrou em contato para a solicitar nova abertura de processo para transferir a moto ao seu nome.”

Nota-se que, a parte requerida apresentou três versões diferentes para como ficou sabendo da instauração do procedimento no Detran de Várzea Grande
.

Ao final das suas declarações no DETRAN o denunciante, ora requerido, solicitou a ‘inserção de restrição administrativa junto ao cadastro da moto, uma vez que teme qualquer procedimento em seu nome, considerando que o comprador é funcionário do DETRAN e tem facilidade em acesso no sistema’.

Referido pleito também é contraditório, na medida em que, inexistindo óbices à transferência do veículo melhor seria que o bem fosse imediatamente transferido ao adquirente, sem prejuízos da continuidade das investigações da sua conduta pelo órgão correcional, pois a permanência do bem no nome do anterior proprietário é capaz de trazer maiores prejuízos, já que eventuais infrações de trânsito são anotadas na habilitação do proprietário
.

CUMPRE ANOTAR QUE, AS NOTÍCIAS TRAZIDAS PELA RÉ JUNTAMENTE COM SUAS DERRADEIRAS ALEGAÇÕES, NÃO GUARDAM QUALQUER RELAÇÃO COM OS FATOS EM QUESTÃO
, sendo certo que eventual irregularidade ou crime praticado pelo autor no exercício da sua profissão deverá ser apuradas pelas autoridades competentes.

AINDA MAIS PORQUE, CONSOANTE SE EXTRAI DOS DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELA CORREGEDORIA DO DETRAN A ESTE JUÍZO, O PROCESSO ADMINISTRATIVO
INSTAURADO PARA APURAR A CONDUTA DO AUTOR EM QUESTÃO, FOI ARQUIVADO ‘ANTE A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES PROVENIENTES DA CONDUTA DO SERVIDOR EM QUESTÃO’
, conforme consta da decisão proferida pelo Presidente do Detran (fls. 322).

Assim, apesar de afirmar que nunca colocou obstáculos à transferência da moto para o autor, no caso ficou evidente uma certa animosidade por parte do proprietário da ré, em procedê-lo prontamente, somente o fazendo após determinação judicial. E, apesar de ser empresa/empresário acostumado a realizar o preenchimento do DUT, já que comercializa veículos, ao cumprir decisão judicial, a ré retardou ainda mais a transferência, ao preencher/assinar de forma errônea o recibo.

Portanto, a ré deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados à autora, eis que decorrente de sua própria omissão - de não transferir o bem para o seu nome, tampouco diligenciar para que o adquirente o fizesse o quanto antes
.”
(grifei).

Logo, diante da moldura fática-jurídica, tem-se que com razão a sentença, ao reconhecer a obrigação, exclusiva, do requeiro, aqui apelante, cumprida somente depois de causar uma sequência de confusão e dissabores ao autor aqui apelado.

Aliás, a requerida aqui apelante somente fez a transferência após determinação judicial. Veja outro fragmento da sentença:

“
Assim, apesar de afirmar que nunca colocou obstáculos à transferência da moto para o autor, no caso ficou evidente uma certa animosidade por parte do proprietário da ré, em procedê-lo prontamente,
SOMENTE O FAZENDO APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL
. E, apesar de ser empresa/empresário acostumado a realizar o preenchimento do DUT, já que comercializa veículos,
AO CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL, A RÉ RETARDOU AINDA MAIS A TRANSFERÊNCIA, AO PREENCHER/ASSINAR DE FORMA ERRÔNEA O RECIBO
.

Portanto, a ré deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados à autora, eis que decorrente de sua própria omissão - de não transferir o bem para o seu nome, tampouco diligenciar para que o adquirente o fizesse o quanto antes
.

Diante da inércia da parte requerida na adoção de providências efetivas para regularização da situação do veículo pertencente ao autor, de rigor a condenação da ré na obrigação de transferir o veículo para o nome do comprador, obrigação que já foi satisfeita
.”
(grifei).

Demonstrado o ilícito, surge, a partir daí, a obrigação de indenizar, cujo pedido tem
por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Quanto ao reconhecimento dos danos morais e ao valor da compensação moral não se verifica impugnação especifica.

E o combate específico do que se pretende seja revisado, é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito.

Veja o que dispõe o art. 932, III, do novo CCPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”
(grifei).

Neste sentido veja a recente orientação desta e. Câmara Lançada na ementa do Agravo Interno nº 1012301-13.2022.811.0000, julgado em 27.7.2022:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO DE SENTENÇA – QUESTÃO JÁ AMPLAMENTE ANALISADA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão impugnada se a parte não logrou demonstrar, em sede de agravo interno, elementos aptos para desconstituir a referida decisão.

O combate específico do que se pretende seja revisado, é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito
.
”

(grifei).

No mesmo sentido, veja a ementa lançada na Apelação nº 0019353-42.2016.811.0015, também julgada por esta e. Câmara em 02.8.2019:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – EXECUÇÃO LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA E INSTRUÍDA COM PLANILHA DE DÉBITO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESNCESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA E DA ASSINATURA DE TESTEMUNHAS –
COMANDO DA SENTENÇA QUE RESOLVEU QUESTÃO DE ENCARGOS E QUE NÃO FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE ESPECÍFICO ÍTEM
– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A orientação jurisprudencial, inclusive a desta Câmara, é no sentido de se tratar a Cédula de Crédito Bancário, de título executivo e de restar devidamente preenchidos os requisitos se a Execução estiver lastreada com a mencionada Cédula de Crédito e com a planilha do débito, com a indicação do valor exequendo e dos encargos aplicados.

“
Quando a Lei Expressamente prevê A Executoriedade de um título, não é preciso que ele seja assinado por duas testemunhas
” (Apelação nº 0020670-36.2012.8.11.0041, julgada em 22/10/2014, por esta e. Câmara).

Aliás, dentre os requisitos exigidos pela Lei nº 10.931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, dentre outras, em especial no art. 28, não consta a exigência de assinatura de testemunhas.

“
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
(art. 397 do Código Civil de 2002). Logo, sem desnecessária, no caso, a notificação extrajudicial, por se tratar de mora
ex re
.

Não se conhece do recurso na parte em que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença
.”
(grifei).

No mesmo caminho, veja as orientações jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESÍDIA - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

- A apelação conterá a exposição do fato e do direito com motivação suficiente para contrariar os fundamentos da sentença
.

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido
. (TJMG - Apelação Cível 1.0479.16.004339-0/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2019, publicação da súmula em 07/02/2019) (grifei).

Ainda:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO -
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS - ART. 932, III, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO
.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0105.15.012357-5/002, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019) (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que
julgou parcialmente procedente a ação, determinou
que o requerido proceda a transferência do veículo objeto da lide para o nome do autor
e condenou
o requerido ao pagamento de R$5.000,00 por compensação moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022